Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. OPERADORA DE CAIXA DE LOTÉRICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA ULTIMA RATIO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, bem como a 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, com condenação à reparação à vítima de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo; (ii) o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com desclassificação para furto simples e (iii) o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento nos princípios da intervenção mínima, da ultima ratio e da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas pela confissão judicial da acusada, corroborada pelos depoimentos harmônicos das testemunhas e pelo robusto acervo documental constante dos autos.
4. O crime de furto consuma-se com a subtração. Comprovado pela acusação que a ré fez duas transferências de valores da conta da empresa em que trabalhava para terceiros e que os valores foram levantados e jamais restituído, competia à defesa o ônus de provar que não havia animus furandi, mas a intenção da ré, prévia às subtrações, de restituir os numerários, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A assinatura de notas promissórias pela ré, após ser constatada a subtração ilícita, todas inadimplidas, ainda que eventualmente honradas, não excluiria a tipicidade ou a ilicitude da conduta e configuraria, quando muito, arrependimento posterior, causa obrigatória de redução de pena.
6. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, exige-se vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima, construído anteriormente ao delito, e que o bem esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança.
7. Inviável a desclassificação para furto simples, pois a função exercida pela ré junto à empresa (operadora de caixa) conferia-lhe acesso privilegiado e autônomo aos valores e as contas bancárias do estabelecimento, configurando a relação especial de fidúcia exigida pelo tipo qualificado.
8. Não há inobservância aos princípios da intervenção mínima e da ultima ratio quando a conduta preenche integralmente os elementos do tipo penal, causa lesão concreta ao bem jurídico tutelado e é praticada em modalidade qualificada.
9. Não se aplica o princípio da insignificância ao caso, seja porque a modalidade qualificada do crime evidencia a acentuada reprovabilidade social da conduta, seja porque o valor subtraído (R$ 5.800,00), equivalente a quase cinco salários-mínimos, à época dos fatos, afasta a inexpressividade da lesão jurídica.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.